Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-66.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003429-66.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 883.809.201-04 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargada, que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator, visto que a parte Recorrente apresentou o contrato assinado, documentos pessoais da arte autora, bem como o comprovante de rendimentos, demonstrando-se assim a regularidade na contratação do empréstimo consignado.

A Embargante alega que a decisão é contraditória porque não observou que o contrato anexado diz respeito aos anos de 2008 a 2013 e os descontos discutidos nos autos, referem-se aos anos de 2014 a 2015 e também alega que a decisão é omissa no tocante à aceitação da juntada de documentos na fase recursal, qual comprovou a relação jurídica entre as partes e consequentemente levou à improcedência da demanda. Aduz que no presente caso não se tratava de fato novo e que estes documentos foram juntados apenas nesta fase devido à má-fé da parte contrária, não devendo ser admitido.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de reconhecer a invalidade do documento apresentado apenas em fase recursal de forma a manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no id 50063486.

É o breve relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020